Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740467-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YVONE MENDES DA ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Yvone Mendes da Costa contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em nomear a impetrante no cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A impetrante sustenta que, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23, de 13/10/2016 (ID 51617676), foi aprovada na 1.461a posição para o cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar. Em relação ao “cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”, o edital prevê o total de 110 (cento e dez) vagas, assim distribuídas: 64 (sessenta e quatro) vagas para a ampla concorrência; 16 (dezesseis) vagas para pessoas com deficiência; 30 (trinta) vagas para cadastro de reserva (ID 51617676 - Pág. 10). O resultado final do concurso foi divulgado no Edital n.o 70, de 22/09/2017, publicado no DODF 25/09/2017, no qual consta que a impetrante foi aprovada na 1.461a da posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva para o “Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar” (ID 51617677 - Pág. 32, 117, 154 e 158). Aduz a impetrante que foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal de 08/03/2023, a nomeação de 686 candidatos para a vaga de secretário escolar, da posição 578° até 1263o. Posteriormente, mais de 253 candidatos não apresentaram os documentos necessários à sua posse. No DODF de 31/07/2023, foi tornada sem efeito a nomeação de 8 (oito) candidatos por terem solicitado reposicionamento para o final de fila e 217 (duzentos e dezessete) candidatos em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, totalizando a quantidade de 225 (duzentos e vinte e cinco) nomeações tornadas sem efeito, todas referentes ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar. Dessarte, entende que “a impetrante passou a integrar as vagas disponíveis no edital, já que, uma vez que faltavam apenas 198 (cento e noventa e oito) convocações para que as nomeações alcançassem a classificação da Impetrante, tendo sido tornadas sem efeito 225 (duzentos e vinte e cinco), evidente que as vagas remanescentes alcançam a classificação da Impetrante. Ocorre que, no mesmo Edital citado supra, foram nomeados apenas 100 (cem) candidatos para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, deixando, a Administração Pública, de suprir 125 (cento e vinte e cinco) vagas para as quais já havia demonstrado de forma cristalina que havia necessidade, interesse e orçamento”. Além disso, argumenta que, em resposta ao pedido de acesso à informação formulado pela impetrante, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas informou que, dos 100 (cem) nomeados ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – especialidade Secretário Escolar, apenas 52 (cinquenta e dois) tomaram posse em virtude da nomeação e 48 (quarenta e oito) nomeações serão tornadas sem efeito. Assinala que a mera expectativa da impetrante foi convolada em direito líquido e certo em ser nomeada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que, diante da desistência de candidatos melhor classificados ou de nomeações tornadas sem efeito, os candidatos aprovados em cadastro reserva devem assumir a posição dos candidatos anteriormente nomeados, passando a figurar nas vagas previstas no edital de convocação em seu lugar. Salienta, ainda, que, embora o prazo de validade do concurso seja de dois anos, prorrogável por uma vez, por igual período, o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal prorrogou o certame por mais 2 (dois) anos, a contar de 26 de setembro de 2019. Ademais, a Lei Distrital n.o 6.662, de 21 de agosto de 2020, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes à época no âmbito da Administração Pública direta e indireta do DF, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de covid-19, determinando que os prazos suspensos de validade dos concursos públicos homologados e em vigência na data da publicação do Decreto 40.475/2020 voltariam a correr no primeiro dia útil após 31 de dezembro de 2021. Outrossim, somente com o Decreto n.o 43.225, de 18/04/2022, é que foi revogado o Decreto n.o 41.882, de 08/03/2021, de modo que os prazos só voltaram a correr após a revogação do estado de calamidade pública, em 18/04/2022. Assim, a data de validade do concurso público em apreço foi estendida até 31/07/2023. Destaca, nessa linha, que o termo final do prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias) após o vencimento do certame, de modo que é tempestiva a presente impetração. De outro lado, a impetrante esclarece que, quando realizou seu cadastro no site do Cebraspe, ainda não havia atualizado seu documento de identidade, o qual ainda constava seu nome de solteira, a saber, Yvone Mendes da Rocha, razão pela qual se inscreveu no concurso com este nome, diante da impossibilidade de alteração do nome no portal da referida banca. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a nomeação e posse da impetrante ou a reserva de vaga em seu favor. No mérito, pede a concessão da segurança para, confirmando a liminar, declarar a ilegalidade na omissão do Governador do Distrito Federal e determinar a nomeação e posse da impetrante, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado do presente mandamus, no cargo para o qual foi aprovada, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Requer o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. De início, vale salientar que, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23, de 13/10/2016 (ID 51617676), a impetrante foi aprovada, em cadastro de reserva, na 1.461a posição da ampla concorrência para o cargo “TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR” (cargo 37) A petição inicial afirma que a impetrante foi aprovada no cargo de “ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL, ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR”. No edital que rege o concurso em apreço, não há tal cargo, mas apenas o cargo de nível médio “TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR” (cargo 37) (ID 51617676 - Pág. 8). O resultado final do concurso foi divulgado no Edital n.o 70, de 22/09/2017, publicado no DODF 25/09/2017, no qual consta que a impetrante foi aprovada na 1.461a da posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva para o “Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar” (ID 51617677 - Pág. 32, 117, 154 e 158). Observa-se, porém, que, nas nomeações realizadas em 2023, consta o cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar”, o que indica ter havido alteração na nomenclatura do cargo, o que poderá ser esclarecido posteriormente pela impetrante e, por força do princípio da cooperação, pelas autoridades impetradas. Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do pedido de liminar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 598.099/MS, em 10/08/2011, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que somente “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. A vinculação da Administração Pública diz respeito, portanto, ao número específico de vagas declarado no edital do concurso, e não ao cadastro de reserva, de forma que os aprovados nessa condição possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita aos critérios de oportunidade e conveniência. Assim, não sendo aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e, sim, no cadastro de reserva, a impetrante possui, em princípio, mera expectativa de direito. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em 09/12/2015, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não têm direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição por não observância da ordem de classificação no concurso e de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Em relação à desistência de candidatos nomeados e que não tomaram posse, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que “o candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência” (ARE 1374879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). No caso dos autos, embora as nomeações tornadas sem efeito alcancem a classificação da impetrante, tais vagas não estavam contempladas no edital, de modo que, em princípio, não se vislumbra manifesta violação ao direito líquido e certo da impetrante, recomendando-se aguardar o julgamento do mérito do mandado de segurança. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, documentação que comprove a alteração da nomenclatura do cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar” para “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”. Notifiquem-se as autoridades impetradas, solicitando-lhes as informações, no prazo legal. Intime-se o Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador